Tribunal: STF
Processo: Rcl 50446
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violado, no Processo n. 0131630-48.2018.8.21.7000, a orientação vinculante firmada no julgamento da ADI 4.412.



    Narra ter o órgão judiciário reclamado conhecido e dado parcial provimento a mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo do presidente da Corte de Justiça local que, ao concretizar as disposições da Resolução n. 80/09, do CNJ, determinou a aplicação do teto remuneratório aos ocupantes interinos das serventias extrajudiciais consideradas vagas em razão de remoções irregulares.



    Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte para apreciar ato oriundo do CNJ, na forma do art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, consoante interpretação assentada no julgamento da ADI 4.412. 



    Requer a cassação da decisão impugnada.



    Foi deferida medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária, em contestação, ressalta o não esgotamento das vias ordinárias, vez que pendente de julgamento os recursos especial e extraordinário interpostos pela parte ora reclamante. Argumenta a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. No que toca ao mérito, argumenta que a Resolução n. 80/2009 possui efeito meramente declaratório, e que o seu cumprimento deve ser realizado pelos Tribunais locais. Requer sejam modulados os efeitos a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 4.412.



    O Órgão reclamado prestou informações acerca do trâmite processual na origem. Na oportunidade, esclareceu concedida parcialmente a segurança, cujo entendimento foi no sentido de que a aprovação em concurso público dos que assumiram a delegação afastaria a possibilidade de ato formal desconstituindo o status de titular, inviabilizando a aplicação do teto remuneratório, pois abrangeria somente os interinos/substitutos. Destacou que a discussão em torno da legalidade da decisão do CNJ extrapolava os limites do ato local impugnado no mandamus. Informou que o Estado do Rio Grande do Sul e Miguel Oliveira Figueiró opuseram embargos de declaração, mas não obtiveram êxito, e que subsequentemente o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recursos especial e extraordinário, mas que o especial foi sobrestado em virtude da sistemática de recursos repetitivos no que postergado o juízo de admissibilidade do extraordinário. Informou que em 11 de junho de 2021 entendeu que seria desnecessária a retratação em virtude do Tema 779, mantida a concessão parcial da ordem, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, os quais foram rejeitados. Aclarou que em seguida os recursos especial e extraordinário foram ratificados pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pela procedência do pedido formulado na reclamação. Enfatizou que o decidido pelo Órgão reclamado implica usurpação da competência desta Corte para julgar ação contra ato do CNJ, à luz do art. art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal. Afirmou que ante a declaração, pelo CNJ, da vacância das unidades específicas, não é exigido à Corte Estadual a prática de qualquer ato formal a fim de desconstituir a condição de titular da serventia, realçando ser este o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal.



    É o Relatório. 



    2. No julgamento da ADI 4412, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, fixou a compreensão segundo a qual insere-se na esfera de competência deste Tribunal Constitucional o julgamento de ações voltadas contra atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Transcrevo a tese firmada naquela oportunidade:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Controverte-se, no âmbito do mandado de segurança de origem, a respeito da legalidade do ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que acolheu a manifestação da Assessoria Especial Administrativa e determinou providências a fim de submeter os ganhos dos ocupantes interinos de serventias extrajudiciais ao teto remuneratório constitucional.



    Colho dos autos, especialmente do parecer acima referido, que a determinação impugnada teve por escopo dar cumprimento à Resolução n. 80/2009 do CNJ, que declarou a vacância das unidades dos serviços notarias e registrais cujos responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público.



    Conclui-se, do panorama processual acima pontado, que embora formalmente indicado como ato coator a determinação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, busca-se, em verdade, discutir os termos da Resolução n. 80/2009, emanada do Conselho Nacional de Justiça.



    Essa compreensão decorre, ademais, dos argumentos expendidos pelo Órgão judiciário reclamado ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva no julgamento ora impugnado. Confira-se:



    O ato combatido é oriundo da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, acolhendo parecer da Juíza Assessora da Presidência - que entendeu plenamente viável a cobrança dos valores oriundos do excedente do teto constitucional, com seus consectários – ainda que tenha relação com a Resolução n.º 80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    Como se trata de ato da presidência, que respaldou ou acolheu a manifestação de sua assessoria, entendo que a competência é deste Tribunal, ainda que a decisão administrativa esteja vinculada ao cumprimento de decisões proferidas na esfera pelo CNJ. (grifei)



    Demonstrada, portanto, a usurpação da competência deste Tribunal para julgar a validade de ato oriundo do CNJ, nos termos assentados na ADI 4.412.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos de origem a este Tribunal para julgamento.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente